Tribunal: TJMT
Processo: 1008951-56.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008951-56.2018.8.11.0000
RECORRENTE: UNIÃO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA
RECORRIDO: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA
Vistos.
Devolvam-se os autos à Segunda Câmara de Direito Privado para cumprimento da decisão proferida pela Instância superior no id 7171294962.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça